Tribunal: TJDFT
Processo: 0739602-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. O Código de Processo Civil dispõe, em seu artigo 300, acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.
2. Nos termos do artigo 1.699 do Código Civil, deve ocorrer a revisão de alimentos quando sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre ou na de quem os recebe, por fato posterior ao arbitramento dos alimentos em vigor.
3. À míngua de maiores provas acerca da atual situação financeira da ré, que se encontra com 15 anos, com gastos pertinentes à idade, e da possibilidade financeira do autor, a manutenção da decisão que reduziu os alimentos fixados em favor desta para o percentual de 34% sobre o salário-mínimo, considerando o atual desemprego deste e o aumento da sua prole, revela-se medida mais adequada.
4. Recurso conhecido e improvido.